Tribunal: TCU
Processo: 002.492/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi feita determinação ao recorrente em representação sobre possíveis irregularidades relativas à não inclusão de despesas administrativas de capital na proposta orçamentária referente ao exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional (Senac/DN) contra o Acórdão 2875/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente;